Tribunal: STF
Processo: ARE 1378546
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. ATO DE IMPROBIDADE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTE PÚBLICO - PREFEITO - PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.429/92 - REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24,11, DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - EXCEÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FRACIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANO IN RE IPSA - DOSIMETRIA DAS PENAS - PARÂMETROS - PREJUÍZO AO ERÁRIO - PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DECOTAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Reclamação 2.1381DF não serve de paradigma para suscitar a inadequação da via eleita em relação a ato de improbidade administrativa praticado por Prefeito Municipal, uma vez que, no referido julgado, o STF analisou a aplicabilidade concomitante da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei n°1.079/50, que trata dos crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República, Ministros de Estado, Procurador-Geral da República, Ministros do STF, Governadores e Secretários de Estado. 2. De acordo com o entendimento sufragado pelo STJ, a possibilidade de responsabilização dos agentes políticos por crime de responsabilidade e por ato de improbidade administrativa não configura bis in idem, haja vista que aquele tem cunho politico e este possui natureza administrativa. Assim, não há óbices à aplicação concomitante do Decreto-Lei n° 201167 e da Lei n° 8.429192. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a dispensa do procedimento licitatório configura hipótese de dano in re ipsa, uma vez que o prejuízo é inerente à conduta do agente pratica a improbidade. 4. Na hipótese dos autos, a não deflagração de certame para aquisição de materiais de informática e a contratação direta de prestação de serviços em quantia superior ao limite previsto na LLC para dispensa de licitação (art. 24, II), por violar os princípios da administração pública, configura ato de improbidade administrativa e justifica a aplicação das penas previstas no ad. 12 da Lei n° 8.429192. S. O fracionamento de objeto licitado, diante da ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório, causa prejuízo ao erário e gera lesividade apta a ensejar a nulidade e o ressarcimento ao erário, in re ipsa, na medida em que o Poder Público, por condutas de administradores, deixa de contratar a melhor proposta em razão do fracionamento e não-realização da indispensável licitação (REsp 1 280321/MG). 6. Além do inegável caráter punitivo, a restrição ao recebimento de benefícios do Poder Público tem por objetivo assegurar a lisura das contratações públicas, impedindo que a administração pública estabeleça relações com pessoas que não demonstraram probidade no trato com a coisa pública. A aplicação de tal penalidade deve guardar correlação com a natureza do ato improbo, bem ainda com a observância do principio da proporcionalidade. 7. A pena de suspensão dos direitos políticos, por se tratar de penalidade de consequências gravosas, e que importa restrição ao exercício do direito de cidadania, deve ser aplicada de acordo com análise da gravidade do caso, da extensão do dano, do proveito patrimonial obtido pelos agentes, bem ainda do elemento volitivo. 8. Em que pese à reprovabilidade da conduta do imputado, não comprovado acréscimo patrimonial, deve ser decotada a pena de suspensão dos direitos políticos. 9. Recurso provido em parte. ” (e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, III, “a”, da CRFB, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. LIII e LIV, 37, § 4º; 85, inc. V, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Preliminarmente, alega negativa de prestação jurisdicional, apontando não fundamentado o acórdão recorrido no tocante à delimitação da conduta tida por delitiva. Sustenta a inaplicabilidade da ação civil pública por improbidade aos agentes políticos. No mérito, ressalta a inexistência de ato de improbidade, segundo o conceito da Lei nº 8.429, de 1992. Assevera a ausência de indícios de dolo ou culpa necessários à configuração do ilícito. Entende contrariados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o ilícito alegado e as sanções impostas. 



    3. O Primeiro Vice-Presidente do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à inaplicabilidade da Lei nº 8.429, de 1992, a agentes políticos, a partir do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 976.566-RG/PA, Tema nº 576 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Plenário concluiu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429, de 1992, em virtude da autonomia das instâncias. Quanto à alegada falta de fundamentação, indicou como óbice ao seguimento do recurso extraordinário o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o recurso por não se configurar violação direta à Constituição da República (e-doc. 74).



    4. No agravo, o recorrente insiste na ausência de fundamentação do acórdão relativo aos embargos de declaração, afirmando não sanadas as omissões indicadas, o que resultaria na violação do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. No mérito, afirma contrariado o art. 37, § 4º, da CRFB, sustentando a falta de proporcionalidade no tocante às penalidades aplicadas. Requer o provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos ou, sucessivamente, o sobrestamento do processo até julgamento do RE nº 656.558/SP — Tema nº 309 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 78).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão decorrente do julgamento da apelação (grifos acrescidos):



    “A primeira controvérsia reside em verificar se a conduta do apelante Itamar Guilherme Ferreira caracterizou o ato ímprobo previsto no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Num segundo momento, em caso positivo, se as sanções aplicadas estão em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Ab initio, cumpre destacar que o recurso se restringe aos exercícios de 2005 e 2006, porquanto em relação aos exercícios de 2007 e 2008, a sentença afastou a necessidade de licitação e não houve recurso quanto a essa parte do decisum. 



    Pois bem. 



    A Constituição Federal estabelece, no art. 37, caput e § 40, que: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (omissis) 



    § 4° - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.



     Diante da imposição constitucional de observância à probidade administrativa, o legislador ordinário editou a Lei n °8.4291/92 (LIA), a qual preceitua, no art. 40, que os agentes públicos devem observar o dever de probidade no exercício de suas funções, consubstanciado na estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, verbis:



    Art.4°. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 



    Nos termos do art. 10, VIII da LIA, configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário: 



    Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1 1desta lei, e notadamente: (omissis) 



    Viii - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 



    Já o art. 11 da referida lei estabelece que: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    Por sua vez, o art. 12 dispõe sobre as sanções aplicáveis ao agente que pratica ato eivado de improbidade



    Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (omissis)



     II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 



    III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 



    Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    À luz de tais premissas, cumpre perquirir se as condutas imputadas ao apelante subsumem-se aos dispositivos em comento. Para tanto, diante da complexidade da questão debatida, cumpre analisar os fatos descritos pelo Parquet Estadual e verificados na instrução processual. Ao final do debate, restou apurado que o recorrente Itamar Guilherme Ferreira, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de São José da Varginha, teria autorizado a aquisição de produtos e contratação de serviços da co-ré Paulitech Comércio Ltda., por meio de vários contratos firmados nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. 



    No caso em apreço, a aquisição do material (cartuchos para impressão e outros insumos), a prestação de serviços e a locação não foram precedidas do necessário procedimento licitatório. 



    Não se olvida de que a lei de licitações prevê a possibilidade de dispensa de licitação, conforme se depreende das exceções dispostas no art. 24 da Lei 8.666193. 



    Nessas situações, cabe ao administrador público, obedecidas as cautelas legais, aplicar critério discricionário em prol da administração pública. É dispensável a licitação, nos termos dos arts. 23 e 24 da LLC:



     É dispensável a licitação, nos termos dos arts. 23 e 24 da LLC: 



    Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: (omissis) II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (omissis) Art. 24. É dispensável a licitação: (omissis) II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;



    Verifica-se, pois, que a dispensa de licitação para aquisição de materiais e serviços, de que trata o inciso II, fica limitada a contratações no valor máximo de R$ 8.000,00, sendo vedada a contratação fracionada de parcelas de um mesmo serviço, aquisição ou alienação em montante superior, que possa ser realizada em um único procedimento.



     Cumpre ressaltar que a exceção prevista no ad. 24 da lei de licitações não compreende fracionamento de despesas, sendo que a dispensa de licitação, nesses casos, configura violação á regra geral, que impõe a licitação. 



    E, como bem pontuou o magistrado singular, "a dispensa (melhor se diria dispensabilidade) é razoável, pois, sendo a licitação um procedimento custoso, demorado e com a finalidade de selecionar propostas vantajosas, a sua realização para objetos com preços diminutos, embora possa atender a outros princípios da administração, não atende a custo/beneficio." (fI. 1 .683-v).



     No caso concreto, apurou-se que os valores despendidos em função de referidas atividades foram os seguintes: exercício de 2005- R$9.520,30; exercício de 2006 - R$8.340,01; exercício de 2007 - R$7.645,29 e, exercício de 2008— 6.335,00. 



    Portanto, percebe-se que, em relação aos exercícios de 2005 e 2006, objeto do recurso, o valor das aquisições dos materiais e contratos ultrapassaram o limite imposto no ad. 24, II, da Lei n° 8.666193, qual seja, R$8.000.00. 



    Por outro lado, não merece acolhida a alegação de que "a proximidade entre os valores das contratações e o limite legal (R$9.520,30 no ano de 2005 e de R$8.340,01 em 2006) é mais do que suficiente para afastar o indispensável dolo do ora recorrente.". 



    Ora, se a lei de regência estabelece o valor limítrofe para a dispensa do processo licitatório, não se pode admitir a elasticidade do quantum para comportar situações concretas, nas quais o limite foi ultrapassado, sob pena de transformar em letra morta o comando legal. 



    Com efeito, as justificativas quanto ao produto adquirido ou contratado (e sua utilidade) não têm o condão de afastar a observância do limite permitido para a dispensa de licitação (LLC, ad. 24, II). 



    Em verdade, admitir a possibilidade de aquisição ou contrato, em valor superior a R$8.000,00, sem a instauração de procedimento licitatório prévio importaria, em última instância, em violação ao princípio republicano, por inobservância do dever constitucional de prestar contas, bem ainda por inviabilização do controle do ato administrativo.



     Cumpre salientar que se considera caracterizado o fracionamento de despesas "quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa, ou para efetuar contratação direta." (In: Licitações e Contratos - Orientações Básicas. Tribunal de Contas da União. 3. ed., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2006. pág. 43-44). 



    Tem-se o fracionamento, portanto, quando uma mesma despesa é contratada mais de uma vez ao ano, suplantando o limite anual de dispensa em razão do valor ou causando uma inadequação, depois de somados o total dos valores contratados, da modalidade de licitação utilizada para cada uma das contratações isoladamente. 



    Significa dizer que, se a Administração optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro, para um mesmo objeto ou com o mesmo objetivo, deverá preservar sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado. Ou seja, não é lícito o fracionamento da despesa total prevista em várias despesas menores que conduzem a modalidade de licitação inferior à exigida em lei. 



    Justifica-se a vedação para permitir os contratos firmados pela Administração sejam realizados em ambiente de maior competitividade, teoricamente proporcionada pela concentração das aquisições num mesmo certame. 



    Marçal Justen Filho adverte que o fracionamento não é vedado, desde que não acarrete prejuízos econômicos à Administração Pública ou que não haja impedimento de ordem técnica. Segundo o administrativista: 



    O que se proíbe é o fracionamento ser invocado como pretexto para modificação do regime jurídico aplicável à licitação. A determinação da obrigatoriedade de licitação e a escolha da modalidade cabível devem fazer-se em face do montante conjunto de todas as contratações, independente de fracionamento. (JUSTEN FILHO, Marçal. comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed., São Paulo: Dialética, 2009. p. 268). 



    Sobre o tema, salienta-se que o STJ até já admitiu a possibilidade de o fracionamento configurar lesão presumida ou notória, ao assentar que "o prejuízo ao erário, na espécie (fracionamento de objeto licitado, com ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório), que geraria a lesividade apta a ensejar a nulidade e o ressarcimento ao erário, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (no caso, em razão do fracionamento e consequente não realização da licitação, houve verdadeiro direcionamento da contratação)." (REsp 1280321/MG, rei. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 0610312012, DJe 0910312012). 



    Com base nos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, pode-se concluir que a licitação é obrigatória quando se trata de fornecimento de materiais e/ou serviços de mesma natureza, cujo valor ultrapasse o limite estabelecido na lei, observado o período anual, a exemplo do caso em apreço. 



    Ademais, os serviços e produtos referidos na inicial, bem assim os materiais necessários para sua utilização e manutenção impressoras, toners, fotocopiadores, etc.) não detêm qualquer especificidade que imponha a exclusividade de fornecedor. 



    Destaca acertadamente o magistrado singular: 



    Em suma, esses contratos administrativos divorciam-se das prescrições do parágrafo único do art, 24 da LEI N ° 8.66193, e se enquadram no tipo do art. 10, inc. VIII da LIA, pois os montantes em cada exercício fiscal (2005 e 2006) excederam o limite legal, em que se verifique relevante razão de direito para a dispensa da licitação (fI.1686-v). 



    (...)



    Conforme acima ressaltado, a dispensa do procedimento licitatório configura hipótese de dano in re ipsa, uma vez que o prejuízo é inerente à conduta do agente improbo.



      Ressalte-se que, em casos tais, basta o Parquet Estadual demonstrar o fato antecedente - a indevida dispensa de licitação - para que se tenha por concretizado o fato subsequente - o prejuízo ao erário. 



    Configurado o ato de improbidade que lesiona o erário, revelam-se aplicáveis as penas previstas no ad. 12, II, da Lei n°8.429/92, que assim dispõe: 



    Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito ás seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (omissis) II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; (omissis) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    Quanto à aplicação da sanção, esclarece Fábio Medina Osório: 



    (omissis)não apenas a extensão do dano e o proveito patrimonial devem ser considerados - na fixação e eleição das sanções - á luz, inclusive, da proporcionalidade, mas outros fatores inominados, v.g., grau de consciência da ilicitude, condições sócio-culturais do agente, circunstâncias do evento, consequências lato sensu, incluindo-se, nesta, a exemplaridade negativa, antecedentes do agente, e censurabilidade de seu comportamento no meio comunitário, dentre outras. (Improbidade Administrativa. 2 a Edição, Porto Alegre: Síntese, 1998. Pág. 251). 



    Em relação à multa civil, cumpre destacar que tal sanção tem por escopo desmotivar condutas similares e também impor a reprimenda pela conduta ímproba.



     Assim, considerando as balizas insculpidas no art. 12, II, da LIA, bem ainda os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, tenho que a fixação de multa civil em valor correspondente a três vezes a última remuneração do apelante, amolda-se aos critérios de proporcionalidade. 



    Nesse capítulo, a sentença deve prevalecer. 



    No que diz respeito à proibição de contratar com a Administração Pública e à restrição de recebimento de benefícios por parte do Poder Público, cumpre destacar que tais sanções têm por objetivo assegurar a lisura das contratações públicas, impedindo que sejam contratadas pessoas que demonstraram não possuir idoneidade para tanto. 



    Não se pode olvidar, ainda, que a proibição de contratar com o Poder Público possui nítido caráter punitivo, a exemplo do que ocorre na seara penal. 



    A meu sentir, tal penalidade guarda pertinência com o ato ímprobo praticado pelo recorrente, o qual se valeu indevidamente de dispensa de procedimento licitatório, em nítida ofensa aos princípios da Administração Pública. 



    Por conseguinte, diante da tipificação da conduta do requerido no ad. 10, VIII, deve ele ser proibido, com fulcro no ad. 12, II, ambos da Lei n° 8.429192, de contratar com o Poder Público ou receber dele benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Aqui também deve prosperar a sentença. 



    Lado outro, em relação à suspensão dos direitos políticos do requerido, por se tratar de penalidade de consequências gravosas, que importam restrição ao exercício do direito de cidadania, filio-me ao entendimento de que tal sanção somente é cabível em hipóteses de flagrante gravidade, considerada a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelos agentes, bem ainda o elemento volitivo destes.



    No caso sub judice, observa-se que não houve comprovação de ocorrência de acréscimo patrimonial. 



    Portanto, em que pese à reprovabilidade da conduta do imputado, tenho que a extensão do dano no caso em apreço milita em seu favor, razão pela qual tal reprimenda deve ser afastada.” (grifos nossos).



    7. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, resta inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência — Lei de Improbidade Administrativa —, concluiu pelo enquadramento da conduta do ex-prefeito nos arts. 10, inc. VIII, 11 e 12, inc. II, da Lei nº 8.429, de 1992, e fixou as sanções pertinentes.



    8. Assim, somente a partir da apreciação do quadro fático e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos (grifos acrescidos):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.192.809-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeito. 3. Doação de imóvel municipal a sindicato. Dano ao erário. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 964.102-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 07/02/2017).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min.  Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 07/05/2018).



    9. Por fim, descabe o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do RE nº 656.558/SP. O precedente aludido consta do repertório da Repercussão Geral — Tema nº 309 —, em substituição ao AI nº 791.811/SP, no qual reconhecida a repercussão geral da questão relativa à incidência das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição da República às hipóteses de contratação com dispensa de licitação, no caso específico: contratação de escritório de advocacia, matéria que em nada alcança aquela contida neste agravo. 



    10. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, na parte em que conhecido, nego-lhe provimento. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator